Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800147-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: LINDEVAL DE SOUZA NUNES, JOSÉ BONFIM DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
33 E 35 DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS, ESTANDO UM DELES PRESO EM OUTRA COMARCA, COM NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A MOROSIDADE PROCESSUAL AO NÃO APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA.

CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 64 DO STJ.

O FEITO AGUARDA SOMENTE A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELAS PARTES PARA SER SENTENCIADO.

AUSENTE A ALEGADA ILEGALIDADE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 13 de fevereiro 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
LINDEVAL DE SOUZA NUNES e JOSÉ BONFIM DOS SANTOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

De acordo com a impetrante
, os pacientes estão presos há cerca de 863 dias, tendo em vista que a prisão teria ocorrido em 04/08/2017, sem que tenha sido até o presente prolatada a sentença, havendo ilegalidade na manutenção da custódia.

Afirmou que em 04/08/17, foram presos em flagrante, com posterior conversão em preventiva, por terem incorrido nos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que, em tese, fora encontrado 2.340 kgs (dois quilos e trezentos e quarenta gramas) da substância popularmente conhecida como crack; que em 20/10/2017, foi apresentada defesa preliminar e em 27/11/2017 expedida carta precatória com o fito de citar terceiro denunciado na Comarca de Redenção, sendo oficiado à Comarca, em 23/02/2018, para devolução da precatória, sendo marcada audiência de instrução para 07/05/2018, porém, os pacientes não foram apresentados, sendo redesignada para dia 06/06/2018.

Que em 01/10/2018, foi proferido despacho informando que estava o feito apenas no aguardo da devolução da precatória expedida para oitiva do terceiro acusado; que em 10/04/2019 foi proferido despacho para apresentação de memoriais e constituição de novo defensor pelo terceiro acusado, tendo a defesa dos pacientes apresentado memoriais em 15/05/2019, sendo que somente em 12/06/2019 ocorreu a devolução da carta precatória e nomeação de advogado para representar o terceiro denunciado, o mesmo dos pacientes, mas, que este ficou impossibilitado de apresentar memoriais porque a precatória ainda não tinha sido devolvida, o que só ocorreu depois de 60 dias, prazo após o qual foi emitido novo despacho alertando sobre a necessidade de juntada de procuração aos autos, o que foi solucionado, restando ao final caracterizado nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requereu a concessão liminar da medida para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, pois, afirma, a manutenção da custódia configura antecipação da pena e há, no presente caso, violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

Após redistribuição, em razão da prevenção, foram os autos recebidos neste gabinete, tendo esta relatora se reservado para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, que as prestou em ID 2655923, onde relatou que os pacientes foram presos em flagrante, em 03/08/2017, sendo apreendido com os mesmos cerca de 2.340 kg da substância conhecida como crack; que ao serem presos os pacientes teriam oferecido R$ 10.000,00 aos policiais para que estes não efetuassem a prisão e que ao chegarem à Delegacia ofereceram R$ 20.000,00 para que não fosse lavrado o flagrante, sendo realizada as prisões.

Informou que a patrona dos pacientes foi intimada para apresentar alegações finais, conforme despacho publicado em 09/09/2019, mas, que em 14/01/2020 esta peticionou nos autos, sem apresentar as alegações finais, aduzindo agora a ocorrência de excesso de prazo ao fim da instrução processual.

Retornados os autos, foi denegada a liminar.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, em ID 2669011,
manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que estaria configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos ora pacientes pelo excesso de prazo na manutenção de suas prisões e fim da instrução processual sem que a defesa tivesse colaborado para tanto.

Tenho como certo que
,
ainda que o legislador tenha fixado prazos para realização dos atos processuais, somente diante do caso concreto se pode falar em demora inaceitável no desfecho do processo ou argumento assemelhado, isto porque a aferição do tempo de duração do processo não se consubstancia em uma mera soma aritmética e deve ser feita conforme o caso e, na presente hipótese, vê-se que a duração ao fim da instrução processual encontra-se compatível com suas particularidades.

Assim,
não merece guarida
a alegação defensiva de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, em que pese as alegações do impetrante, tem-se das informações prestadas pelo Juízo singular que a própria defesa colabora para o retardo da instrução processual, pois, intimada para apresentar as alegações finais em favor dos pacientes em 09/09/2019, só se manifestou nos autos em 14/01 do corrente ano e sem apresentar a referida peça, não podendo alegar agora que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção de suas custódias.

Portanto, não há como ser dado provimento ao recurso uma vez que a instrução criminal segue seu curso regular, dependendo tão somente de atos da defesa para que seja finalizada e sentenciado o feito e, de tudo que dos autos consta, não se pode atribuir ao Poder Judiciário responsabilidade por eventual atraso na tramitação processual, não se verificando qualquer desídia imputável ao juízo inquinado coator na condução do feito, tampouco demora atribuível à acusação.

Como se denota dos autos, houve a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de corréu, preso em outra cidade, e o Juízo devidamente requisitou presteza na devolução da mesma. Ademais, a defesa, como relatado ao norte, não apresentou as peças processuais necessárias ao deslinde do feito, e todos esses fatores colaboraram para eventual demora ao fim da instrução processual que, apesar de tudo, já se mostra prestes a ser finalizada.

Ressalto que o entendimento predominante na jurisprudência, em relação a eventuais atrasos na marcha processual, é no sentido de se desconsiderar a ocorrência de constrangimento ilegal causado por eventual excesso de prazo quando tal não é decorrente de desídia do Poder Judiciário, quando há complexidade da causa, como no caso em apreço, que apresenta pluralidade de réus, estando um preso em comarca diversa daquela onde o feito é processado, necessitando da expedição de precatória para oitiva do réu e testemunhas e, principalmente quando a defesa contribui para o retardo da instrução processual, fazendo incidir ao caso o que disposto na Súmula 64 do STJ,
verbis
:

SÚMULA 64, DO STJ
.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. O atraso na instrução criminal pode ser atribuída à inércia do acusado em apresentar defesa prévia, ensejando a remessa dos autos à Defensoria Pública, o que afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No caso dos autos, é inconteste que a quantidade de réus e atos da defesa contribuíram para o atraso da instrução processual, pois tem-se que as defesas foram apresentadas em datas distintas, cartas precatórias precisaram ser expedidas, e a defesa constituída dos pacientes, apesar de devidamente notificada, não apresentou as alegações finais em prazo razoável, pois ainda não o fez apesar de ter sido intimada em 09/09/2020, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, como orienta a doutrina, a saber:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS (DOIS). NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA
. SÚMULA Nº 15, DO TJ/CE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA (08.10.2019). INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente em 19.02.2019, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 2.
Analisando-se a tese de excesso de prazo na formação da culpa, entende-se que a ordem deve ser denegada. Consoante se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como se observa em consulta ao processo de origem (nº 0002589-82.2019.8.06.0154), foi decretada a prisão preventiva do paciente Alberto Victor da Silva Soledade e do corréu Gustavo Pedro Alves Pereira, em 24.01.2019, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, tendo o paciente sido preso preventivamente em 19.02.2019. Em 25.02.2019, foi realizada audiência de custódia. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em 30.05.2019, a qual foi recebida em 11.06.2019. O paciente apresentou sua defesa em 30.07.2019. Em 05.08.2019, foi ratificado o recebimento da denúncia e no dia 21.08.2019 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2019. O processo encontra-se, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, dia 08.10.2019. 3. Dessa forma, verifica-se que o processo está seguindo seu fluxo normal, sendo devidamente impulsionado pelo juiz a quo, em atenção ao princípio da razoabilidade, não havendo indícios de desídia ou morosidade estatal que caracterize excesso de prazo para a formação da culpa e justifique a concessão da ordem ao paciente. 4. Ademais, importante ressaltar, ainda, que se trata de processo complexo, que envolve pluralidade de réus (DOIS), e expedição de carta precatória para citação do corréu, o que torna tolerável o trâmite existente, em atenção ao princípio da razoabilidade
. Nesse sentido, Súmula nº 15, deste Tribunal: "Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais." 5. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER da ordem impetrada, para DENEGÁ-LA, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 01 de outubro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator (TJ-CE - HC: 06288969820198060000 CE 0628896-98.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2019)
GRIFEI.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1.069KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 2. Caso em que o recorrente foi preso cautelarmente no dia 26/8/2016 com cerca de 1.069 quilos de maconha. A ação penal conta com três réus, presos em outra comarca, exigindo a expedição de cartas precatórias. Os denunciados já foram interrogados e atualmente o processo aguarda apenas a juntada das declarações de uma testemunha faltante para o juízo abrir o prazo para alegações finais. Ausente ilegalidade por abusivo prolongamento do trâmite procedimental. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
. (STJ - RHC: 90488 MS 2017/0264899-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

Não representa, pois, a manutenção da custódia qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, pois,
pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2020.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/02/2020